Tribunal: TJDFT
Processo: 0010373-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010373-46.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID: 43691835. Após, retornem os autos à douta Presidência (ID: 37500559). A petição de ID: 44154675 será analisada posteriormente a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 14 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador